Tribunal: TJSP
Processo: 1002847-36.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – perícia prejudicada porque não preservados os equipamentos danificados – laudos genéricos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica –

Ementa:
*Ação regressiva – seguro – ressarcimento de danos em equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré – perícia prejudicada porque não preservados os equipamentos danificados – laudos genéricos – ausência de comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica – seguradora autora que é não hipossuficiente em termos técnicos e deixou de comprovar os fatos constitutivos do direito – art. 373, I, do CPC – sentença reformada – demanda improcedente - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002847-36.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-36.2019.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO No: 36.071
APEL.No: 1002847-36.2019.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS
APTE . : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APDO. : PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
*Ação regressiva
seguro
ressarcimento de danos em
equipamentos elétricos/eletrônicos supostamente queimados por
oscilação da rede de energia elétrica mantida pela ré perícia
prejudicada porque não preservados os equipamentos danificados
laudos genéricos ausência de comprovação do nexo causal
entre os prejuízos do segurado e o serviço de fornecimento de
energia elétrica seguradora autora que é não hipossuficiente em
termos técnicos e deixou de comprovar os fatos constitutivos do
direito art. 373, I, do CPC sentença reformada demanda
improcedente - recurso provido.*
1. Cuida-se de ação regressiva ajuizada por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS em face de ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, buscando o ressarcimento pela
indenização paga pela autora ao segurado SIDNEI DEL RIO, no
valor de R$7.217,98, em virtude de avarias em equipamentos
eletrônicos causadas por “oscilação de tensão na rede
elétrica local, fornecida pela ré” (fls. 02).
2. A r. sentença de fls. 174/177 julgou
procedente a ação, condenando a requerida ao pagamento do
valor pleiteado na inicial, carreando a ela também a
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
condenação.
3.
Recorre
a
vencida
(fls.
180/200),
sustentando preliminar de cerceamento de defesa pela ausência
de perícia, que está inviabilizada, pois a seguradora não
mais possui os objetos danificados e os pareceres juntados
foram elaborados por assistência técnica, sendo unilaterais,
além de imprecisos quanto ao estado dos aparelhos, condições
das instalações internas e externas e uso adequado dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-36.2019.8.26.0084 -Voto no
3
equipamentos. No mérito, aduz que, para haver responsabilidade, imprescindível a comprovação do nexo
causal, até porque nem todo o dano elétrico deriva de falha
na rede elétrica. Afirma ser necessário o pedido
administrativo conforme Res. 414/2010 da ANEEL e que a
apelada, ao se desfazer dos bens, impediu o exercício do
contraditório. Ademais, os laudos são genéricos, unilaterais
e inservíveis como prova, não estando demonstrada a
ocorrência de falhas em sua rede de abastecimento ou ao menos
a sub-rogação, pois os comprovantes de pagamento de fls. 31
são “prints” de tela de sistema, sem comprovante de
transferência bancária. Afirma que seu sistema de monitoramento da rede elétrica não observou nenhuma
intercorrência no período. Subsidiariamente, entende não se
tratar de relação de consumo, pelo que os juros de mora devem
incidir da citação.
4. O recurso foi processado e respondido (fls.
206/227). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. De início, ressalta-se que a preliminar de
cerceamento de defesa confunde-se com o próprio mérito do
recurso e com ele será analisada.
6. No mérito, todavia, o recurso comporta
provimento. A prova de pagamento foi feita mediante o
comprovante de transferência bancária juntada a fls. 31, que
contém chancela de instituição financeira, além de código de
autenticação da transação, sendo, portanto, apto a comprovar
o pagamento ao segurado e a consequente sub-rogação da autora
nos direitos daquele, consequentemente sendo aplicável ao
caso o CDC. E embora incida à hipótese o CDC, ela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-36.2019.8.26.0084 -Voto no
4
autoriza a inversão do ônus da prova, pois isso depende da
verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua
hipossuficiência, o que não se verifica “in casu”, já que a
autora, empresa do ramo de seguros, tem possibilidade técnica
de produzir as provas das alegações dos fatos.
7. Importante ressaltar, ainda, que mesmo a
responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços
públicos, consoante o art. 37, §6o, da CF, não isenta a
autora da comprovação do nexo de causalidade entre o dano
sofrido por seus segurados e o serviço prestado pela
requerida. Contudo, a prova dos autos não milita mesmo em
favor da postulante.
8.
Sabido
que
os
danos
em
aparelhos
eletrônicos podem decorrer de eventos diversos, como oxidação
dos próprios componentes internos e até mesmo mau uso, além
de oscilação na rede elétrica, sendo necessária a prova cabal
de que os bens foram danificados em razão de falha na rede
elétrica mantida pela ré, o que aqui restou inviabilizado, já
que a requerente informa que os reparos e/ou substituições
foram feitos, sem disponibilizar a análise dos produtos
avariados.
9. Desse modo, embora não seja necessário o
pedido administrativo, se a seguradora deixou de oportunizar
à ré a análise dos aparelhos avariados, apenas restam para
análise do nexo causal os documentos trazidos por ela na
inicial.
10. O caso, sequer houve juntada do laudo
feito pela empresa terceira apontada no Regulatório de
Sinistro de fls. 26. E o “laudo de sinistro de ramos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002847-36.2019.8.26.0084 -Voto no
5
elementares”, além de confeccionado unilateralmente pela
seguradora, faz constar apenas que “devido a tempestade com
raios, alguns equipamentos elétricos foram danificados”
(fls.24/25), de fato sendo extremamente genérico, estando
desprovido de qualquer critério técnico para apurar a causa
das avarias, sem ao menos especificar o estado de conservação
dos aparelhos e as condições internas da residência. Assim,
com efeito, o nexo causal não está evidenciado, não havendo
como responsabilizar a requerida pelos danos causados aos
equipamentos, o que leva à improcedência da ação.
11.
Nessas
circunstâncias
e
com
esses
argumentos, resolve-se alterar a solução combatida, para
julgar improcedente a demanda, invertida a sucumbência, agora
carreada à autora, que deverá também pagar aos patronos da ré
honorários de R$1.500,00, fixados por equidade nos termos do
art. 85, §8o, do CPC/15.
12. Com esses fundamentos, dá-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js